Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE ENSINO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DE CARÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE RETORNO DE PROFESSOR TITULAR (PORTARIA SEDF 437/2018). PERÍODO DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 (CIRCULAR 18/2020). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a legalidade (ou não) do ato de “dispensa” da recorrente da "condição ativa de professora locada em escola”, na vigência de atestado médico, bem como da não renovação do contrato temporário (convocação para nova carência), em razão da suspensão das aulas (decorrente da pandemia –Decreto 40.520/2020). Insurge-se a recorrente (professora) contra a sentença de improcedência dos danos materiais e extrapatrimoniais.
II. Narra a ora recorrente que: (a) foi contratada, desde 2018, para o cargo de professora temporária; (b) desde 10.02.2020, ocuparia a “vaga” (carência) de professora concursada que se encontrava em gozo de licença para tratamento da própria saúde (desde 2019); (c) em 06.04.2020, foi afastada das atividades mediante apresentação de atestado médico (14 dias), homologado pela médica da SIAPMED; (d) nesse ínterim, a professora titular retornou de licença e reassumiu a “vaga" em 08.04.2020; (e) nesse mês (abril/2020), a recorrente recebeu somente cinco dias de salário (não teria sido considerado o período total de licença médica, mas somente o período até o retorno da professora titular); (f) não foi convocada para nova “carência” em razão da suspensão das aulas presenciais (pandemia de COVID – 19).
III. No que concerne às normas de regência relacionadas à contratação temporária, a Portaria SEDF 437/2018 (dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências) disciplina (grifo nosso): art. 49 É assegurado ao contratado em efetivo exercício o direito à licença para tratamento de saúde remunerada, obedecidos aos critérios estabelecidos em legislação específica que regulamenta os Procedimentos Médicos-Periciais e de Saúde Ocupacional da SUBSAUDE/ SEPLAG. §1o As despesas decorrentes do afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde, até o prazo de 15 (quinze) dias, serão suportadas pela SEEDF. Após este prazo, o contratado submeter-se-á às regras do Regime Geral de Previdência Social. §2o As licenças para tratamento de saúde previstas no artigo 49 somente serão pagas dentro da vigência da carência e do requerimento, respeitado o período contratual.
IV. Por seu turno, a Circular 18/2020 - SEE/SUGEP, de 14.03.2020 (ações para o período de prevenção contra a pandemia do COVID-19), ao prorrogar o período de suspensão das atividades escolares (antecipação do recesso de julho/2020), consigna as seguintes orientações/determinações, em relação aos professores substitutos (contrato temporário): “[...] 6) Em virtude da suspensão das aulas e antecipação do recesso de julho, informamos aos Professores Substitutos sob contratação temporária, que: a) aqueles que possuem contrato assinado até depois do recesso, usufruirão e receberão a remuneração conforme carga horária contratada; b) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso, mas que haverá prorrogação da mesma carência seguirá o item 1; c) aqueles que possuem contrato assinado que findam durante o recesso e não serão renovados receberão pelos dias e carga(s) horária(s) trabalhados; ou seja, receberão até o último dia trabalhado, da mesma forma como aconteceu nos anos anteriores na ocasião do recesso. Orienta-se ao Gestor que, novas carências que compreendam o período com data de início entre 12 e 31/03/2020 não incidirão em novas contratações. Em caso de prorrogação de carência já aberta, com data de início anterior ao dia 12/03/2020, apresente à UNIGEP/CRE a documentação comprobatória para que a mesma tenha a data fim prorrogada, pois estas são passíveis de contratação”.
V. No caso concreto, a requerente permaneceu alocada na carência 133861, de 10.02.2020 a 07.04.2020, período em que recebeu a devida contraprestação (ID 26676032-p.20/22). Ocorre que a carência por ela ocupada foi suprida com o retorno da professora efetiva, em 08.04.2020 (id 26675936). E como já mencionado, existe expressa normatização acerca da limitação do pagamento das licenças dos professores temporários à vigência da carência.
VI. Além disso, inexiste ilegalidade na ausência de renovação (convocação para nova carência), diante da notória suspensão das atividades escolares em razão das medidas de prevenção ao contágio por COVID-19 (Decreto 40.817/2020).
VII. Insuficiência probatória a escudar a alegação de que a recorrente “foi convocada pela SEDF a participar de cursos, treinamentos e apresentar planejamentos”. Com efeito, os documentos demonstram que foi enviado “e-mail” aos professores no intuito de divulgar o período de inscrição (de 05 a 08.06.2020) para o curso “G Suite: Ferramentas do Google para a Educação”. No entanto, ausente demonstração de específica convocação à participação, ou à entrega de trabalhos e planejamentos, pelo órgão empregador. No ponto, o DISTRITO FEDERAL demonstra que a requerente somente teria sido convocada a suprir nova carência em 23.07.2020 (memorando de apresentação), por se tratar de “nova contratação”.
VIII. E não evidenciada a ilegalidade da conduta administrativa, não há que se falar em compensação a título de danos morais.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).